Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722562-15.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO FABIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário (id 15501251). Apresentadas contrarrazões ao Agravo (id 15710687). O efeito regressivo permite que o julgador reveja seu posicionamento outrora adotado na decisão. Contudo, para que se opere este efeito, é indispensável expressa previsão legal, como ocorre com o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do §4o do art. 1.042 do CPC. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF